Tribunal: TJDFT
Processo: 0749253-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o DA LEI 12.850/13. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada por Jhonatan Xavier dos Santos com fundamento no art. 621, I, do CPP, objetivando a desclassificação de sua condenação do crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/13) para o de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06), sustentando contrariedade ao texto legal e à evidência dos autos. O acórdão condenatório foi proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, com trânsito em julgado em 17/6/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a condenação de Jhonatan Xavier dos Santos, pelo crime de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/13), é contrária à evidência dos autos e se haveria adequação jurídica mais apropriada ao tipo penal de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP e não se presta ao reexame de matéria fático-probatória já decidida, tampouco funciona como sucedâneo recursal.
4. O conjunto probatório demonstra que o requerente integrava organização criminosa estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas e vínculo hierárquico, atuando em crimes patrimoniais e tráfico de drogas, inclusive substituindo o líder Adriano na cadeia de comando.
5. As provas, especialmente as interceptações telefônicas, depoimentos e elementos do inquérito policial, evidenciam que o requerente não apenas se associava para o tráfico, mas participava ativamente de grupo organizado para múltiplas infrações penais.
6. A sentença e o acórdão analisaram de forma fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo que o crime de organização criminosa absorvia a tipificação do art. 35 da Lei de Drogas, diante da maior abrangência e gravidade da conduta.
7. Não foram apresentadas novas provas ou evidências de erro técnico na aplicação da pena que justifiquem a reavaliação da dosimetria ou a desconstituição da condenação.
8. A pena foi fixada com base em elementos concretos, observando os critérios legais do art. 59 do CP, e não violando os princípios da individualização da pena ou da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO
9. Pedido improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; Lei 12.850/13, arts. 1o, §1o, e 2o; Lei 11.343/06, art. 35; CP, arts. 59 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na RvCr n. 5.713/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 07.06.2022; TJDFT, Acórdão 1403311, 0729665-19.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 07.03.2022; TJDFT, Acórdão 1933183, 0730426-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 09.10.2024.